Tribunal: TJMT
Processo: 1014102-61.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014102-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), KALCAPE DISTRIBUIDORA DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 03.162.467/0001-26 (AGRAVADO), MARINES FRANCISCA JARDIM XAVIER - CPF: 567.713.981-53 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU BUSCAS NOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES – PEDIDO DE BUSCA DE BENS NOS SISTEMAS DISPONIBILIZADOS PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes”. (STJ – Segunda Turma - REsp 1809328/RS, - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 25/06/2019 - DJe 01/07/2019).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Executivo Extrajudicial”
(Proc. nº 0015667-42.2008.8.11.0041), ajuizada pelo Banco/agravante contra KALCAPE DISTRIBUIDORA DE CALÇADOS LTDA e outros , indeferiu pedido de pesquisa junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD para localização bens ou valores existentes em nome dos devedores/agravados, com solicitação de bloqueio de possíveis ativos pertencentes aos devedores/agravados ali existentes, por entender que
“se o credor não indicar bens passíveis de penhora/arresto e as pesquisas, inclusive, com a quebra do sigilo da parte, também resultar infrutífera, não poderá a parte somente requerer atos do poder judiciário, sem que cumpra a norma legal”
(cf. Id. nº 135629660 - pág. 173/176).

O agravante expõe que a presente demanda tramita desde os idos de 2008, e todas as tentativas de localização de bens em nome dos devedores/agravados restaram frustradas, sendo, portanto, indispensável à efetivação do (seu) crédito, que as providências requeridas sejam deferidas para que tenha acesso às informações sobre possíveis ativos financeiros, já que “
quando o credor ingressa com a demanda executiva, após não localizar a parte, valores e bens da mesma, por certo, se precisará da cooperação do Poder Judiciário a fim de que mova a máquina judiciária para ter acesso a pesquisas e restrições do devedor
” (cf. Id. nº 135629658 - pág. 5).

Alega que a manutenção do indeferimento das pesquisas causa nítido prejuízo ao credor/agravante que tenta receber seu crédito há anos, além de “
o indeferimento da pesquisa e a falta de prosseguimento acarretar em início de prazo prescricional, não cabendo o arquivamento do feito
”.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja deferimento de pesquisas junto aos sistemas RENAJUD E INFOJUD; de imediato, a antecipação da pretensão recursal.

A decisão vinculada ao Id. nº
136001151
admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os agravados, através da Defensoria Pública atuando como Curadora Especial, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
144452184
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Na mesma oportunidade, indefiro o requerimento de ID. 59067467 – pág. 39/40, reiterado no ID. 59067467 – pág. 46, acerca da busca junto ao sistema Bacenjud já efetuada nos autos e, em consonância com a mais abalizada jurisprudência, ante tentativa inexitosa de bloqueio (ID. 59067467 – pág. 21/23), ao ver deste Juízo Especializado, a realização de nova consulta ao sistema BacenJud é medida inócua, razão pela qual, INDEFIRO o referido pleito.

Digo isso pois, compete a parte credora a indicação de bens penhoráveis, no entanto, esgotados os meios de cooperação judicial, tem-se que cabe ao exequente perseguir o seu direito, por meio de atos próprios e regularmente demonstrado, sob pena de afastarse dos motivos determinantes da celeridade processual e efetiva prestação jurisdicional.

A própria legislação no artigo 829 do CPC, mais precisamente no § 2º diz: "A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição (...)"

Inclusive, essa é a lição de Nelson Nery Júnior – “Indicação de bens à penhora. É ato do credor, que poderá fazê-lo já na petição inicial da execução. Quando a indicação feita pelo credor restar frustrada, o juiz (...)”.

Portanto, se o credor não indicar bens passíveis de penhora/arresto e as pesquisas, inclusive, com a quebra do sigilo da parte, também resultar infrutífera, não poderá a parte somente requerer atos do poder judiciário, sem que cumpra a norma legal.

(...)

Ante a ausência de requerimento e bens passiveis de penhora, mantenho a suspensão da presente execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.

Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS RÉUS.

(...)

Observando ainda, o e. TJMT no julgamento do mencionado Agravo de Instrumento que “deverá ser admitido o pedido de desarquivamento do feito, quando o credor requerer diligencia de busca de bens do devedor, apresentando prova documental da existência de bens penhoráveis e/ou demonstrando a modificação da situação econômica do executado”.

Cumpra-se.”

O eg. STJ possui firme e invariável entendimento de que “
é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21.1.2007 Precedentes: REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; REsp 1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017
” (STJ - Segunda Turma - AREsp 1528536/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 19/11/2019), afinal, as “
pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud
(...)
são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado
” (STJ - Segunda Turma - REsp 1845322/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgamento em 10/12/2019).

Depois, o art. 319, §1º, do CPC prevê que, caso não disponha dos dados pessoais da parte ré, inclusive, compreendendo seu domicílio, “
poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção
”.

Logo, como o requerimento de obtenção de informações se restringe ao endereço dos devedores/agravados, em relação ao qual não há sigilo a ser resguardado, parece-me medida absolutamente razoável garantir ao exequente a utilização de mecanismos necessários ao regular prosseguimento do feito executivo e à satisfação de seu crédito em observância, inclusive, aos princípios da economia processual, celeridade e da razoável duração do processo.

Essa é a pacífica orientação das Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO CONTRATUAL – TENTATIVAS FRUSTADAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – PEDIDO DE BUSCA DO DOMÍCILIO DO EXECUTADO NOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E BACENJUD – POSSIBILIDADE – ART. 319, § 1º, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e INFOJUD, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes”. (STJ – Segunda Turma - REsp 1809328/RS, - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 25/06/2019 - DJe 01/07/2019). 2. Ademais, o art. 319, §1º, do CPC, dispõe que caso a parte autora não disponha dos dados pessoais da parte ré, compreendendo seu domicílio, inclusive, ‘poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção’.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAI 1025135-19.2020.8.11.0000, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS – ARRESTO EXECUTIVO – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a utilização do sistema Infojud, não é necessário que o credor demonstre o esgotamento das diligências por ele realizadas para a localização do atual endereço do devedor. II – Conquanto não haja previsão no Código de Processo Civil acerca da hipótese de citação negativa por meio de carta, pode o juiz, se provocado pelo exequente, realizar o arresto executivo. III - Existindo tecnologia para auxiliar na celeridade processual e na efetividade da prestação jurisdicional, a sua utilização é medida a ser adotada, notadamente nesta hipótese em que a execução deve ser realizada no interesse do credor.” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAI 1000266-21.2022.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO – PESQUISA DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS INFOJUD - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘(...) é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e INFOJUD, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes (...)’. (REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo - RAI 1019948-30.2020.8.11.0000, Rel. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, a fim de deferir o pedido do exequente/agravante para ordenar a imediata realização de consulta por meio dos sistemas BACENJUD e INFOJUD, visando a localização de bens dos devedores/agravados.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023